Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018887-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES - CPF: 049.598.201-60 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ALCIDEE AUXILIADORA GALLIO - CPF: 688.335.711-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente
s

pedidos d
a denúncia para condenar o réu pelo crime de estelionato (art. 171,
caput,
do CP), à pena de 1 ano de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou decadência, ausência de dolo, ausência de justa causa, e cerceamento de defesa, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual. O Ministério Público pleiteou a majoração da pena-base, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de representação da vítima; (
ii
) examinar se houve ausência de dolo e de justa causa para a ação penal; (
iii
) avaliar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de diligência; (
iv
) definir a adequação da dosimetria da pena quanto à pena-base fixada; e (v) apurar se é possível o aumento da pena em razão das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir:

1.
A representação da vítima foi manifestada de forma válida e inequívoca, dispensando formalidades excessivas, inclusive confirmada em juízo, não se caracterizando a decadência.

2.
A devolução parcial dos valores após o recebimento da denúncia não configura arrependimento posterior apto a atenuar a pena, tampouco afasta o dolo, uma vez que o crime de estelionato
se consuma
com a obtenção da vantagem ilícita mediante fraude.

3.
A alegação de ausência de dolo e justa causa não se sustenta, pois restou demonstrado que o réu induziu a vítima em erro por meio de artifício, apropriando-se do valor sem entregar o bem pactuado, conduta típica do crime de estelionato.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a prova pleiteada é irrelevante, impertinente ou protelatória, sendo legítimo o indeferimento pelo magistrado quando a diligência não é capaz de alterar a conclusão do processo.

5.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal quanto à culpabilidade e aos motivos, não havendo fundamentos concretos para valoração negativa desses vetores. No entanto, as circunstâncias do crime, notadamente o uso de empresa comercial para aplicação da fraude, autorizam a elevação da pena em fração adequada (1/6).

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para majorar a pena final para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida sua substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

“1.
A devolução parcial dos valores após o recebimento da denúncia não descaracteriza o dolo nem exclui a tipicidade do crime de estelionato. 2. A consumação do estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita mediante induzimento em erro, sendo irrelevante o ressarcimento posterior. 3. Não há
cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova impertinente se dá de forma fundamentada. 4. É legítima a exasperação da pena-base quando as circunstâncias do crime indicam maior reprovabilidade da conduta
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 171, caput, do CP;
arts
. 16, 59, 61 e 68, do CP;
arts
. 400, §1o, e 567, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; STJ –
AgRg
no
AREsp
1574394/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. em 26/11/2019,
DJe
03/12/2019.

TJMT – Ap. Crim. n. 1007744-37.2020.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/06/2022; TJMT – N.U. 0020022-19.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recursos de Apelação interpostos por Luiz Rodolfo Barros Marques e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ids 259290746 e 259290748), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente
s pedidos d
a denúncia
oferecida

para c
onden
ar
Luiz Rodolfo Barros Marques pela prática do crime de estelionato, à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

O Ministério Público do Estado interpôs Recurso de Apelação
apresentando r
azões
recursais

(
I
d
259290746)
pleiteando revisão

d
a dosimetria da pena realizada pelo juízo
sentenciante

para

a exasperação
da pena base, tendo em vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Em contrarrazões
(Id. 259290753)
, o
a
pelado
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso ministerial.

Luiz Rodolfo Barros Marques também interpôs
recurso de

a
pelação
, apresentando
razões
recursais (
I
d.
259290752) sustenta
ndo
a ocorrência de decadência
, de
cerceamento de defesa e ausência de dolo específico para a prática do crime de estelionato, argumentando que o que ocorreu foi um desacordo comercial.

Em contrarrazões
(Id 259290755)
, o Ministério
Público
se
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
,

é pelo
provimento do recurso ministerial, devendo ser reformada a sentença condenatória para majorar a pena base, e pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu.

(Id.

269251775
).

É o r
elatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório,
cuida
m
-se
de Recursos de Apelação interpostos por Luiz Rodolfo Barros Marques e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ids 259290746 e 259290748), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente
s pedidos

d
a denúncia oferecida para condenar Luiz Rodolfo Barros Marques pela prática do crime de estelionato
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do
s
apelo
s
manejado
s
.

Extrai-se da peça acusatória
(Id.
259290186)
o seguinte contexto fático:

No dia 18 de novembro de 2021, o denunciado LUIZ RODOLFO
BARROS MARQUES obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a
vítima
Alcidee
Auxiliadora
Gallio
em erro, mediante artifício, a depositar R$ 30.000,00
(trinta mil reais) em sua conta, supostamente para a aquisição de 01 (um) veículo
Hyundai HB20X.

Extrai-se dos autos que, no dia 11 novembro de 2021, a vítima
Alcidee

entrou em contato com o denunciado Luiz Rodolfo, proprietário da empresa Inove
Motors Comércio Automotivo, para comprar um veículo seminovo, celebrando um
contrato virtual de compra do referido veículo, no valor de R$ 71.500,00 (setenta e um
mil e quinhentos reais), cujo pagamento se daria em uma entrada de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), um financiamento no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e
mais duas parcelas de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais).

Firmado o contrato, no dia 18/11/2021 a declarante fez uma
transferência do valor de entrada em conta bancária no nome de Luiz Rodolfo, ocasião
em que este deu o prazo de uma semana para a entrega do veículo, todavia, após esse
período, começou a dar desculpas para o atraso da entrega do produto, dizendo que o
caminhão cegonha que traria o automóvel não tinha saído de São Paulo a tempo etc.

Mais de um mês depois, no dia 28/12/2021, tendo em vista o atraso na
entrega do veículo, a vítima entrou em contato com o denunciado informando que
desejava desistir da compra e solicitou a restituição do valor pago a título de entrada
(R$ 30.000,00), tendo Luiz Rodolfo informado que faria devolução. Passados alguns
dias, Luiz Rodolfo enviou um comprovante de duas transferências no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, valor este que não caiu na conta da ofendida, tendo o
denunciado justificado que o valor foi bloqueado pelo banco por ser muito alto.

No dia seguinte, em 07 de janeiro de 2022, Luiz depositou um cheque
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na
conta-corrente
de
Alcidee
, o qual foi
recusado por insuficiência de fundos. A vítima relatou que o último contato do
denunciado foi em 31 de janeiro de 2022, quando ele informou que estava indo até São
Paulo para pegar o dinheiro com o suposto dono do veículo HB20.

Na delegacia de Polícia,
Alcidee
manifestou o desejo de representar
em desfavor de Luiz Rodolfo Barros Marques, conforme Termo de Representação de
ID. 86836087 – Pág. 10.

Acrescenta-se que foram encartados pela autoridade policial diversos
boletins de ocorrência narrando fatos semelhantes ao da vítima
Alcidee
entre os anos
de 2019 e 2021, onde Luiz Rodolfo figura como suspeito de estelionato, o que

demonstra habitualidade na prática pelo denunciado.

Por sua vez, inquirido pela autoridade policial, o denunciado negou os

fatos, alegando que agiu de boa-fé e desejava devolver o valor à cliente, mas que isso

ainda não havia ocorrido.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO denuncia LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES como incurso na conduta

prevista no artigo 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento

da peça acusatória e a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que

seja processado e ao final condenado, fixando valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida (R$.

30.000,00), bem como se ouvindo na instrução as testemunhas e vítimas a seguir

arroladas.
(...).

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do crime d
escrito

no
art.
171,
caput
, do Código Penal,

à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Inconformad
os
,
tanto a
defesa
quanto o Ministério Público

interp
useram
recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

DO APELO DEFENSIVO
:

Da alegação de decadência quanto à representação criminal
:

Alega
,
o apelante
,
que o termo de representação carreado nos autos está ininteligível
e por isso haveria dúvida quanto à sua representação.

A tese já havia sido alegada n
o juízo de origem
e afastada.

Não há dúvidas quanto
à
representação, que não exige maiores formalidades, havendo nos autos além da própria
representação, o
registro
pela vítima de
boletim de ocorrência,
sua
procura

espontânea

pela
polícia, prestando declarações,
o que foi confirmado pela própria vítima em juízo, de modo que a tese não merece prosperar.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato em continuidade delitiva. Decadência do direito de representação. Inexistência. Representação válida. Materialidade e autoria comprovadas. Exasperação da pena pela continuidade delitiva. Fração de aumento adequada. Reparação civil afastada por ausência de instrução específica. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estelionato, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00, visando a extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, absolvição, redução da pena e afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) decadência do direito de representação da vítima; 2) provas insuficientes para condenação; 3) exasperação da pena mediante fração de aumento da continuidade delitiva desproporcional; 4) ausência de comprovação do prejuízo da vítima.

III. Razões de decidir

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades excessivas, bastando a manifestação inequívoca da vítima.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

O apelante obteve vantagem econômica ilegal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

A fração de aumento de 2/3 (dois terços) é adequada e proporcional, considerando a prática de ao menos sete infrações de estelionato no período de dois meses, em conformidade com o entendimento do STJ e a Súmula no 659.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais exige pedido expresso, instrução específica com comprovação detalhada dos valores e observância do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto. A reparação deve ser afastada, sem prejuízo de ação civil
ex

delicto
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a reparação civil fixada na sentença, mantendo-se a condenação penal.

Tese de julgamento:

A fixação de reparação civil na sentença penal condenatória exige pedido expresso, instrução específica e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 171, caput, e 71; CPP,
arts
. 63, 67 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 180421, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2021; STJ,
AgRg
no RHC no 185.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2023; STJ, REsp no 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 06.11.2017; STJ,
AgRg
no REsp no 1687217/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.09.2017; TJMT, AP no 1007744-37.2020.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 16.06.2022.

(N.U 0020022-19.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

A busca desse tipo de defesa soa ruim para o homem médio, pois está claro que a vítima estava buscando toda forma de ao menos mitigar seu prejuízo,
poi
s qualquer ser
,
por menos inteligent
e que seja
,
percebe esse desespero da vítima.

Assim, neste ponto, o recurso defensivo não merece prosperar.

II) A
usência de dolo e justa causa para a ação penal
.

Alega
,
o apelante
,
que teria ressarcido a vítima dos valores pagos antes de sua citação, o que excluiria o dolo e a
justa
causa, de modo que os presentes fatos const
ituiriam apenas desacordo comercial.

A devolução dos valores ilícitos, ainda que realizada de forma espontânea e anterior à citação, não tem o condão de afastar o dolo nem de excluir a tipicidade da conduta praticada, pois o crime de estelionato se consuma
no momento em que
a vítima, induzida em erro por meio de ardil ou artifício empregado pelo agente, realiza o ato que resulta na obtenção da vantagem ilícita.

A devolução dos valores poderia configurar arrependimento posterior que diminuiria a pena do apelante, desde que
o dano fosse reparado até o recebimento da denúncia,
nos termos do art. 16 do Código Penal,
o que não ocorreu no caso dos autos e tampouco foi tese defensiva apresentada, pretendendo o apelante benefício
maior ainda que
o do arrependimento posterior, ao pretender a absolvição por ausência de justa causa
ou ausência de dolo, que excluiria elemento do conceito de crime e consequentemente a pena.

Ainda que a devolução fosse realizada de forma espontânea e anterior à citação, ela não tem o condão de afastar o dolo nem de excluir a tipicidade da conduta praticada. No caso do estelionato, o crime se consuma
no momento em que
a vítima, induzida em erro por meio de ardil ou artifício empregado pelo agente, realiza o ato que resulta na obtenção da vantagem ilícita.

A característica fundamental do crime de estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial de forma ilícita.

Neste sentido entende o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.

MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DISPONIBILIDADE PARA O AGENTE.
A
GRAVO IMPROVIDO. 1. N
os termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre
no momento em que
os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no AR
Esp
1574394/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, D
Je
03/12/2019).

(grifos meus).

Do mesmo modo
,
a alegação de mero desacordo comercial não prospera, pois restou demonstrado nos autos, mormente pelas declarações da vítima
e documentos apresentados
que realizou o pagamento ao apelante
para a aquisição de veículo, sendo que o apelante após receber os valores n
ão entre
g
a o veículo ou
devolvia o dinheiro, apresentando inúmeras desculpas para ret
e
r indevidamente o dinheiro da vítima
por longo período, somente ressarcindo os valores após já recebida ação penal, havendo prova nos autos que
o apelante praticaria esse tipo de golpe com outras vítimas.

Não se trata apenas de devolução do dinheiro, pois ao que consta foi parcial, ou seja, o prejuízo continuava, assim como a vantagem ilícita prevalecia. O que é pior são as tentativas de ludibriar mais a vítima com depósitos vazios e cheque sem fundos
.

Assim, neste ponto, o recurso defensivo não merece prosperar.

III) Da alegação de cerceamento de defesa.

Alega
,
a defesa do apelante
,
que pelo magistrado sentenciante ter inde
ferido a apresentação do
termo
original
de representação

para que
pudesse ser
comparada a assinatura da vítima
,
que
havia
ocorrido cerceamento de defesa.

Conforme já analisado
no tópico que tratou de decadência do direito de representação
, a vítima não manifestou seu desejo de representar criminalmente contra o acusado apenas pelo referido termo, mas em outras oportunidades, confirmando e
m juízo a sua representação
criminal, de modo que agiu corretamente o magistrado sentenciante quanto ao indeferimento do pedido, pois tal requerimento não seria capaz de a
fastar o desejo manifesto da vítima em representar criminalmente contra o apelante
, figurando assim tal requerimento em diligência
diligências protelatória, irrelevante, desnecessária ou impertinente, que deve e pode ser indeferida p
elo magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido entende o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, no qual se questionava o indeferimento de determinados pedidos de produção de provas, incluindo a expedição de ofícios ao Cartório de Registro Civil e à Polícia Militar, sob o argumento de que seriam relevantes para a defesa no Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento de provas configura cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir3. O indeferimento de provas pelo Magistrado, devidamente fundamentado, está amparado pelo princípio da discricionariedade regrada, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.

4. As instâncias ordinárias consideraram as provas solicitadas desnecessárias à instrução processual, avaliando que não se relacionam diretamente aos fatos apurados.

5. A jurisprudência do STJ afirma que diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes podem ser indeferidas sem prejuízo ao direito de defesa, desde que fundamentadamente.

6. No caso, a defesa poderia obter por outros meios o documento requisitado ao Cartório de Registro Civil, não havendo demonstração de imprescindibilidade da prova para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O Magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias à instrução processual, desde que o faça de forma fundamentada.

2. A obtenção de provas que não guardem relação direta com os fatos em apuração pode ser negada sem configurar cerceamento de defesa.

3. Documentos de fácil obtenção pela defesa, por meios próprios, não precisam ser requisitados judicialmente quando a parte requerente não demonstra sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
.

208, 400, § 1o, e 422; Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
).Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 693.562/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
22/08/2022; RHC no 208.084, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
27/11/2024;
AgRg
no RHC no 198.786/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
23/10/2024.

(
AgRg
no RHC n. 177.043/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de
11/3/2025.)
(grifos meus)
.

Assim, neste ponto, o recurso defensivo não merece prosperar.

DO APELO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO:

Requer o Ministério Público
,
em síntese
,
a re
forma da r. sentença quanto

à
dosimetria de pena asseverando que o magistrado sentenciante afirmou que a
culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime seriam negativos, mas fixou a pena no mínimo legal, devendo ser exasperada a pena nestes pontos.

Ao realizar a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado na r. sentença:

“
(...)
A
culpabilidade está evidenciada.
A culpabilidade normativa

welzelian
a
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente

a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,

po
r
o agente ter consciência do agir ilícito e

auto determinar-s
e
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É primário (id. 89943829).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavo
ráveis
.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É patrocinado por i. Advogado.

E
stelionato. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão;

Em verdade, caberia ao Ministério Público ter ingressado com Embargos de Declaração para o magistrado sentenciante fundamentasse essas aparentes contradições ou omissões.

Entretanto, como isso não foi feito, passo à análise
do atual pedido
.

Conforme se observa da r. sentença, apesar de dizer que a culpabilidade está evidenciada, isso não quer dizer que ela é negativa, pois a culpabilidade
d
iz
respeito à
imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Assim, o fato de o magistrado afirmar estar ela evidenciada não diz respeito ao juízo de maior reprovabilidade que demandaria fundamentação específica, que
após análise do recurso e dos autos
não encontro

fundamento para a sua

valoração
negativa
.

Do mesmo modo não encontro elementos para exasperar a pena base quanto aos motivos do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, não obstante
o ressarcimento dos valores pagos,
entendo que a conduta do apelante consistente em aplicar a fraude valendo-se de empresa de comércio de veículos automotores
dificulta a percepção das vítimas sobre os artifícios aplicados,
de modo que
aument
a
as suas chances de aplicar novos golpes

e de
atrai
r
mais vítimas.

Assim, nos termos
da Jurisprudência do STJ ((
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 26/5/2022) exaspero a pena base em 1/6 (um sexto),

e não havendo atenuantes e agravantes, tampouco causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a
pena
final em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Assim, neste ponto, o recurso do Ministério Público merece prosperar parcialmente.

Com

essas
considerações
, em
consonância

parcial
o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por

Luiz Rodolfo Barros Marques e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Ministério Público do
E
stado de Mato Grosso, apenas para redimensionar a dosimetria de pena, fixando a pena final
do réu para

1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,

mantendo
-se os demais termos da

r.
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025